Tribunal: TJMT
Processo: 1000920-04.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000920-04.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Competência]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JAIRSON RAMOS RODRIGUES - CPF: 811.602.911-87 (APELANTE), FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO), ROSELY SOCORRO RODRIGUES (APELADO), NILTON CESAR RODRIGUES - CPF: 424.484.171-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: JAIRSON RAMOS RODRIGUES

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ROSELY SOCORRO RODRIGUES E NILTON CESAR RODRIGUES

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – USUCAPIÃO – IMÓVEL PERTENCENTE À EXTINTA COHAB/MT – CARTEIRA FUNDIÁRIA ASSUMIDA PELO INTERMAT – BEM PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

1. O julgamento liminar de improcedência (art. 332 do CPC) é cabível nas causas que dispensem a instrução probatória, quando a pretensão autoral afronta enunciado de súmula do STF ou do STJ e/ou acórdãos proferidos em julgamentos de recursos repetitivos por esses Tribunais; entendimento firmado em IRDR ou assunção de incompetência e enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local, bem como nos casos de prescrição ou decadência.

2.
In
casu, o imóvel em questão pertencia à COHAB/MT que, após a sua extinção, foi revertido ao Estado de Mato Grosso conforme artigos 9° e 11° da Lei n° 6.763/1996, tratando-se, pois, de bem público.

3. A aquisição de bens públicos por usucapião é vedada pelo artigo 183, § 3° e 191, parágrafo único da Constituição da República, além do artigo 102 do Código Civil, sendo, ainda, matéria sumulada pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula n° 340.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: JAIRSON RAMOS RODRIGUES

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ROSELY SOCORRO RODRIGUES E NILTON CESAR RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Jairson Ramos Rodrigues, contra sentença proferida nos autos n° 1000920-04.2019.811.0003 que julgou liminarmente improcedente o pedido, nos termos do artigo 332, inciso I, do CPC, considerando a impossibilidade de se usucapir bem público.

Em suas razões recursais, o apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento liminar da ação não permitiu a produção de provas e o contraditório e ampla defesa.

No mérito, aduz que estão preenchidos os requisitos legais previstos para ser declarado o domínio sobre o imóvel em questão, completando que a posse é mansa, pacífica e ininterrupta.

Afirma que o imóvel indicado na inicial foi objeto da COHAB/MT, sociedade de economia mista, cujos bens são de natureza particular e, portanto, plenamente usucapíveis.

Sustenta, ainda, que embora a titularidade do bem tenha sido revertida ao Estado, não é possível atribuir-lhe o caráter de bem público.

Diante disso, pleiteia a reforma da sentença, a fim de que seja anulada a sentença, com retorno dos autos ao primeiro grau, a fim de que percorra todo o trâmite processual.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 25619017).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: JAIRSON RAMOS RODRIGUES

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ROSELY SOCORRO RODRIGUES E NILTON CESAR RODRIGUES

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Jairson Ramos Rodrigues, contra sentença proferida nos autos n° 1000920-04.2019.811.0003 que julgou liminarmente improcedente o pedido, nos termos do artigo 332, inciso I, do CPC, considerando a impossibilidade de se usucapir bem público.

Extrai-se dos autos que o apelante pleiteia seja declarado o domínio sobre imóvel urbano objeto da matrícula n° 74311, do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis, localizado na Quadra n° 60, sob n° 14, no denominado Núcleo Habitacional São José I, no Município de Rondonópolis.

Inicialmente, quanto à preliminar de cerceamento de defesa por julgamento liminar improcedente do pedido, entendo que esta se confunde com o mérito, razão pela qual ambos serão analisados conjuntamente.

É consabido que a Constituição Federal, em seus artigos 183, § 3° e 191, parágrafo único, estabelece expressamente que “os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião”.

O tema também é retratado no Código Civil atual, constando no artigo 102 que “Os bens públicos não são sujeitos a usucapião”.

Nesse mesmo sentido, cabe registrar que, ainda sob a égide do Código Civil de 1916, o STF já havia editado a Súmula n° 340, segundo a qual “desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião”, sendo inquestionável que permanece vigente, até porque representa de forma exata e atual a normatização constitucional e civil sobre a matéria.

Vê-se, portanto, vedação constitucional, civil e jurisdicional à aquisição de bens públicos via usucapião.

Nas causas que dispensem a fase instrutória, o artigo 332 do CPC autoriza o magistrado a julgar liminarmente improcedente o pedido que contrariar enunciado de súmula do STF ou STF, acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competências, e enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local. Vejamos:

“Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.

§ 1o O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.

§ 2o Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença, nos termos do
art. 241
.

§ 3o Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 (cinco) dias.

§ 4o Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo, com a citação do réu, e, se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.”

No caso concreto, conforme pode ser observado na escritura pública colacionada aos autos (ID. 14343671), que o imóvel em questão pertencia à Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB/MT.

Ocorre que com a extinção da COHAB/MT, os imóveis integrantes de seu patrimônio foram revertidos ao Estado de Mato Grosso, conforme artigos 9° e 11° da Lei n° 6.763/1996,
in verbis:

“Art. 9 - Os bens móveis e imóveis integrantes do patrimônio da
COHAB
/MT que, após a liquidação, reverterem para o Estado de Mato Grosso, serão alienados de acordo com a Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei n 8.883, de 8 de junho de 1994, destinando-se o produto da alienação à política habitacional de interesse social.

(...)

Art. 11 - O Estado sucederá a
COHAB
/MT em todos os seus direitos e obrigações. (...)”

Constituindo o imóvel em questão bem público, ante a sucessão do Estado de Mato Grosso à COHAB/MT, não é admissível a sua aquisição por usucapião sendo, pois, totalmente desnecessária a fase instrutória no caso presente, eis que juridicamente impossível o pedido.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
USUCAPIÃO
ESPECIAL – IMÓVEL PERTENCENTE A
COHAB
/MT – BEM DE NATUREZA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE
– INICIAL INDEFERIDA – FEITO EXTINTO – SENTENÇA MANTIDA - NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.
Ação de
usucapião
especial urbana. Art. 183 da CF. imóvel pertencente à
COHAB
/MT, que passou ao domínio do Estado de Mato Grosso, cujos bens passaram a ter natureza pública e a integrar o patrimônio público, impossibilitando a aquisição através de
usucapião
.
Art. 183, §3o, da CF. Imóvel regularmente transferido pelo Estado de Mato Grosso ao atual proprietário, em 11/02/2011; ação reivindicatória ajuizada em 04/04/2011, que afasta o requisito temporal de cinco anos de posse ininterrupta sem oposição; sentença mantida.” (Ap 133534/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2016, Publicado no DJE 28/01/2016) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TERRACAP. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
BENS PÚBLICOS PERTENCENTES À TERRACAP.
USUCAPIÃO
. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. [...] 4. Os imóveis administrados pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) são públicos e, portanto, insuscetíveis de aquisição por meio de
usucapião
. 5. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no Ag 977.032/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 29/06/2012) (destaquei)

De igual forma, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMÓVEL URBANO PERTENCENTE À EXTINTA COHAB – CARTEIRA FUNDIÁRIA ASSUMIDA PELO INTERMAT – BEM PUBLICO – USUCAPIÃO – IMPOSSIBILIDADE – JUSTIÇA GRATUITA – SUCUBENTE CONDENADO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO. 1 – O recorrido adquiriu o imóvel objeto dos autos através de financiamento junto a COHAB-MT, tendo recebido o termo de quitação e a escritura definitiva através do INTERMAT. 2-A COHAB – COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE MATO GROSSO foi extinta, tendo a sua carteira fundiária assumida pelo INTERMAT – INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO nos termos da Lei 7.199/99 de 08.12.1999, alterada pela Lei 7.647/02 de 18.02.2002. 3- Após a publicação da Lei em comento, o imóvel tornou-se público e passou a pertencer ao INTERMAT. 4- A recorrida passou a morar no imóvel a partir do ano de 2003, quando o mesmo já pertencia ao Estado de Mato Grosso, não sendo mais possível ser objeto de usucapião. 5-(...).” (TJMT, AC no 51363/2014, Relatora: Desa SERLY MARCONDES ALVES, Sexta Câmara Cível, data do julgamento: 08/10/2014).

“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL – IMÓVEL PERTENCENTE A COHAB/MT – BEM DE NATUREZA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – INICIAL INDEFERIDA – FEITO EXTINTO – SENTENÇA MANTIDA - NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. Ação de usucapião especial urbana. Art. 183 da CF. imóvel pertencente à COHAB/MT, que passou ao domínio do Estado de Mato Grosso, cujos bens passaram a ter natureza pública e a integrar o patrimônio público, impossibilitando a aquisição através de usucapião. Art. 183, §3o, da CF. Imóvel regularmente transferido pelo Estado de Mato Grosso ao atual proprietário, em 11/02/2011; ação reivindicatória ajuizada em 04/04/2011, que afasta o requisito temporal de cinco anos de posse ininterrupta sem oposição; sentença mantida.” (TJMT, AC n° 133534/2015, Decisão Monocrática, Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, data do julgamento: 25/01/2016)

Desse modo, o julgamento liminar de improcedência era medida que se impunha, não havendo, por isso, máculas a reparar a sentença guerreada.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021